Tribunal: CARF
Processo: 12689.720767/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12689.720767/2011-15
ACÓRDÃO
3002-002.928 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KLABIN S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. “EX” TARIFÁRIO. ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
MULTA DE OFÍCIO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE POR MEDIDA JUDICIAL. NÃO
APLICAÇÃO.
A existência de medida judicial suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, de
qualquer natureza, anteriormente ao início do procedimento fiscal enseja lançamento para
prevenir a decadência do direito do Fisco, hipótese em que descabe a aplicação da multa de ofício
– Súmula n. 17 do CARF
JUROS DE MORA
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante
integral – Súmula n. 5 do CARF
Recurso provido parcialmente para afastar multa e juros de mora.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para excluir os juros de mora e multa de ofício do lançamento fiscal,
por aplicação das Súmulas nos. 5 e 17.
Sala de Sessões, em 16 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.928 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.720767/2011-15
2

Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Dionisio Carvallhedo Barbosa
(suplente convocado), Gisela Pimenta Gadelha, Keli Campos de Lima, Neiva Aparecida Baylon,
Rafael Luiz Bueno da Cunha, Marcos Antonio Borges (presidente). Ausente a Conselheira Catarina
Marques Morais de Lima, substituída pelo conselheiro Dionisio Carvallhedo Barbosa

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, transcrevo parte do relatório do acórdão da DRJ:
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de II, PIS, COFINS bem
como a respectiva multa de II prevista no RA.
No presente caso, por meio da Declaração de Importação no 10/2184627-0, a
importadora KLABIN S.A., submeteu a despacho a mercadoria com formalização de pedido de
concessão do "Ex" Tarifário 001 do código NCM 8428.39.20, concedido pela Resolução Camex no
68, de 02/09/2010, que prevê a redução da alíquota do Imposto de Importação de 14% para 2%.
(...)
A concessão do “Ex” Tarifário foi negada, pois foi verificado em laudo pericial que o
bem importado não possuía dispositivos para alimentação e retirada de pilhas exigidos pelo ato
instituidor do "Ex" tarifário, inferindo-se o não atendimento da condição necessária ao
acolhimento do benefício tarifário declarado.
Segundo ainda a Fiscalização, a importadora efetuou recolhimento de tributos, os
quais foram deduzidos para a apuração dos créditos tributários exigidos neste PAF.
Sendo assim, cobrou-se a diferença de imposto/contribuições, apurada em face de
tal incorreção, somada aos acréscimos legais devidos.
Intimada do Auto de Infração em 18/08/2011 (fl.04), a interessada apresentou
impugnação e documentos em 14/09/2011, juntados às fls. 82 e seguintes, alegando em síntese:
(i)
Não há que se falar em constituição do crédito tributário pelo lançamento
de ofício, uma vez que tal crédito já está constituído por força do depósito
efetuado. Portanto, o AI é nulo;
(ii)
Da análise dos valores depositados, também se pode verificar que as multas
foram depositadas e, ainda, que os juros foram adequadamente calculados
quando do depósito;
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.928 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.720767/2011-15
3
(iii)
Há duplicidade de lançamento, pois os valores discutidos foram depositados
em juízo, sendo desnecessário Auto de Infração para a sua exigência;
(iv)
Não existe a exigência de “unidade de transferência para correntes”, nem
de “unidade empurradora” para a caracterização do “EX” Tarifário 001. O
que o texto da Resolução exige, na verdade, é a existência de dispositivo de
alimentação e retirada das pilhas, quaisquer que sejam esses, sem limitação
de somente admitir uma ou outra forma de alimentação e retirada das
pilhas;
(v)
Verifica-se das fotos trazidas no parecer técnico juntado à IMPUGNAÇÃO
(Doc. 07), que os equipamentos importados possuem uma esteira mecânica,
sendo exatamente essa a peça responsável por fazer a alimentação e
retirada das pilhas de papelão;
(vi)
O erro por parte da Fiscalização que, ao exigir requisitos não presentes na
Resolução CAMEX, quais sejam, “unidade de transferência para correntes” e
“unidade empurradora”, impediu o correto desembaraço aduaneiro pela
IMPUGNANTE;
(vii)
Comprovado está que a IMPUGNANTE efetuou os depósitos judiciais em
seus montantes integrais (Doc. 06), de modo que é imperiosa a suspensão
da exigibilidade de tais créditos, tudo com fulcro no art. 151, II, do CTN; e,
por fim,
(viii)
Com base na inexigibilidade dos créditos, oriunda tanto do depósito integral
dos valores, quanto da antecipação de tutela conferida à IMPUGNANTE,
resta certo que os valores cobrados a títulos de multa isolada, multas de
ofício e juros de mora não merecem prosperar.
Em julgamento, a C. 17a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo (SP) julgou improcedente a impugnação em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL
São exigíveis as diferenças de tributos e/ou contribuições bem como das multas
regulamentares quando da ocorrência de erro na classificação fiscal na importação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.928 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.720767/2011-15
4
Inconformada, a ora Recorrente interpôs Recurso Voluntário, no qual alega
corrobora os argumentos da Manifestação de Inconformidade, em especial a existência de
concomitância entre processo judicial e administrativo.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Gisela Pimenta Gadelha, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.
Inicialmente, é importante delimitar a matéria a ser analisada por esta C. CARF.
Trata-se de Auto de Infração relativo aos impostos e contribuições supostamente
devidos em operação de importação de equipamentos para serem utilizados na movimentação de
pilhas de papelão, que foram desembaraçados pela Recorrente em 07/12/2010, por meio da
Declaração de Importação (“DI”) no 10/2184627-0.
Entende a Recorrente que os bens importados eram objeto de “EX”-Tarifário, e
estavam classificados sob o código NCM 8428.39.20, o que implicava na redução da alíquota do
Imposto de Importação (“II”) para 2%, conforme Resolução CAMEX no 68/2010.
Como era de conhecimento da própria Autoridade Fiscal que lavrou o Auto de
Infração, a matéria objeto do lançamento é discutida nos autos da ação no 6818-
11.2011.4.01.3300 na qual houve a realização de depósito judicial em data anterior ao lançamento
em análise.
“Com vistas a consubstanciar a nacionalização do bem importado, a Klabin S.A.
ajuizou Ação Ordinária na Décima-Segunda Vara da Seção Judiciária da Bahia, por meio do
processo no 6818-11.2011.4.01.3300, em que relatou ter importado da Itália equipamento para
movimentação de pilhas e papelão, sustentando ser o mesmo bem, classificado na CNM
8428.39.20. objeto de “Ex”-Tarifário, com redução da alíquota do Imposto de Importação para 2%,
conforme Resolução Camex no 68/2010. Vale ressaltar que o Contribuinte efetuou diversos
recolhimentos, através de depósito judicial, sob o CNPJ da matriz, como comprovado pelo SINAL-
08 e outros documentos anexos, totalizando R$ 52.648,72 (cinquenta e dois mil, seiscentos e
quarenta e oito reais e setenta e dois centavos), concernentes à diferença de tributos, multas e
acréscimos legais, o que possibilitou o desembaraço da DI 10/2184627-0 (...)”
Portanto, não há dúvida sobre a concomitância em relação à matéria tratada nesse
processo administrativo e a tratada no processo no 6818-11.2011.4.01.3300.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.928 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.720767/2011-15
5
Constatado isso, não é possível analisar as questões de mérito trazida aos autos tal
como fez, equivocadamente, a DRJ, já que estão sendo igualmente avaliadas pelo Poder Judiciário,
que oportunamente dará a decisão final quanto ao tema.
A concomitância de processo administrativo e judicial sobre a mesma matéria já foi
bastante debatida no CARF, pelo que entendo que a DRJ aplicou corretamente a Súmula CARF n.o
1 ao caso, ante a renúncia às instâncias administrativas quando da proposição de medida judicial.
Veja-se a Súmula:
“Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
“Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão
de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).”
Nesse sentido, vale dizer que os julgadores do CARF estão expressamente
vinculados às Súmulas CARF e, portanto, forçosa sua aplicação para o caso concreto.
Como consequência, sendo o mérito do Auto de Infração objeto de ação judicial,
resta a este C. CARF a apreciação a aplicabilidade de multa e de juros em lançamentos realizados
para evitar a decadência.
Conforme se verifica dos autos, a Recorrente efetuou depósitos judiciais (fls. 52/55)
em data anterior à lavratura do Auto de Infração do Imposto de Importação, PIS-Importação,
COFINS-Importação, Multa Isolada, Multa de Ofício e juros, estes últimos calculados da ocorrência
do fato gerador até a data do efetivo depósito.
Em que pese o depósito integral de todos os valores discutidos, repita-se, acrescido
de multa moratória e juros incidentes até a data do efetivo deposito, a d. Autoridade Fiscal,
efetuou o lançamento cobrando, além das multas, juros.
Entendeu a C. DRJ que a multa por declaração inexata seria cabível “já que a
classificação incorreta pode implicar no direcionamento incorreto da declaração de importação
em relação ao procedimento de controle aduaneiro apropriado”.
Sobre a multa de ofício, defende que ela é devida em razão do não recolhimento do
tributo no prazo legal e, sobre os juros de mora aduz que os mesmos foram calculados a partir da
data do vencimento original do tributo até a data do desembaraço aduaneiro e que não haveria
cobrança de juros a partir do depósito judicial.
A não incidência de multa é expressa na legislação. É o que se verifica do artigo 63,
da Lei no 9.430/1996:
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.928 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.720767/2011-15
6
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência,
relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma dos
incisos IV e V do art. 151 da Lei no5.172, de 25 de outubro de 1966, não caberá lançamento de
multa de ofício.
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a
suspensão da exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento de
ofício a ele relativo.
Neste mesmo sentido, é a Súmula CARF no 17:
Súmula CARF no 17: Não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos
efetuados para prevenir a decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa na forma dos
incisos IV ou V do art. 151 do CTN e a suspensão do débito tenha ocorrido antes do início de
qualquer procedimento de ofício a ele relativo.
Este E. CARF também já sumulou o entendimento quanto aos juros, afirmando que
eles incidem, salvo quando existir depósito judicial no montante integral.
Súmula CARF no 5: São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não
integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir
depósito no montante integral.
Neste ponto, a própria DRJ afirma que a partir do depósito judicial realizado, não
houve a cobrança de juros e estes são cobrados apenas em relação ao período entre a cobrança
do fato gerador e o efetivo depósito.
Ocorre que, conforme já demonstrado, houve depósito integral dos valores em
discussão, e, por óbvio, para ter sido considerado integral, é porque abarcou não só o principal,
como multas e juros.
Ementa: Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 10/01/2002 a 31/12/2006
LANÇAMENTO PARA AFASTAR A DECADÊNCIA. DEPOSITO DO MONTANTE
INTEGRAL. POSSIBILIDADE DO LANÇAMENTO
Nos termos do art. 63 da lei 9.430/96 é cabível o lançamento para prevenir a
decadência sem, contudo, a incidência da multa de ofício.
LANÇAMENTO PARA AFASTAR A DECADÊNCIA. DEPOSITO DO MONTANTE
INTEGRAL. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA.
Nos casos em que existir deposito do montante integral, não há que se falar em
mora do contribuinte, sendo incabível a incidência de juros nos lançamentos para prevenir a
decadência. (Acórdão 3302-001.784 - Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira
Seção)
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.928 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.720767/2011-15
7

Ementa: Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 28/02/1999 a 31/03/2000
Ementa: MULTA DE OFÍCIO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE POR MEDIDA JUDICIAL.
NÃO APLICAÇÃO.
A existência de medida judicial suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, de
qualquer natureza, anteriormente ao início do procedimento fiscal enseja lançamento para
prevenir a decadência do direito do Fisco, hipótese em que descabe a aplicação da multa de ofício.
Recurso de ofício negado. (Acórdão 201-79505. Primeira câmara do Segundo Conselho de
Contribuintes)
Ante o exposto, voto por conhecer e dar provimento parcial ao Recurso Voluntário
para excluir os juros de mora e multa de ofício do lançamento fiscal, por aplicação das Súmulas nos
5 e 17.
É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 257
DF CARF MF
Original